Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-21.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001086-21.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUNIOR MENEGAZZO - CPF: 080.726.409-17 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001086-21.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
JUNIOR MENEGAZZO.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, deduzidos em face de descontos bancários alegadamente indevidos.

O recorrente sustenta desconhecer a origem das cobranças e ausência de autorização para débitos automáticos.

A instituição financeira apresentou defesa acompanhada de contrato eletrônico assinado digitalmente, extratos e relatórios de utilização dos serviços, sustentando a regularidade das tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de contratação ou autorização; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral diante das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal só se admite nos termos do art. 435 e art. 517 do CPC e art. 33 da Lei n. 9.099/1995, não se aplicando ao caso, pois os comprovantes essenciais já estavam disponíveis na fase instrutória.

O banco comprovou a contratação eletrônica do pacote de serviços “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I”, mediante termo assinado digitalmente, não impugnado especificamente pelo autor.

A Resolução BACEN n. 3.919/2010 autoriza a cobrança de tarifas sobre serviços não classificados como essenciais, cabendo ao correntista optar por serviços básicos ou negociar alteração contratual, o que não ocorreu.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC), que não demonstrou vício de consentimento, irregularidade contratual ou ilicitude nos descontos.

A responsabilidade civil por dano moral exige conduta ilícita, nexo causal e dano, requisitos não presentes diante da legalidade da contratação e da inexistência de falha na prestação do serviço.

Não há elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer decorre do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação eletrônica e da utilização de serviços bancários autoriza os descontos realizados em conta corrente.

Cabe ao correntista o ônus de provar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das tarifas bancárias.

A inexistência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral.

O manejo de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, I, 435 e 517; Lei n. 9.099/1995, arts. 33 e 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23.02.2025, DJE 23.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1003455-21.2024.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 302076382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, sustenta a ocorrência de litigância de má-fé. No mérito, impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrido trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos supostamente indevidos, descritos como “
TARIFA BANCARIA CESTA B.EXPRESSO1
” e “
PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I
”.

Alega que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que tentou obter a cessação dos descontos e a restituição dos valores junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“
(...)

Assim, conforme informado pelo reclamado em sua defesa, a cobrança de tarifas bancárias é regulada por meio da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central. Em seu art. 2º, referida resolução apresenta vedação à cobrança dos serviços denominados essenciais, descrevendo-os expressamente. Assim, ao serviço que, nos termos da resolução, não for denominado essencial, é permitido a cobrança de tarifa bancária. Por exemplo, quanto aos saques, a aludida resolução prevê como essencial a realização de até quatro saques por mês em guichê de caixa. A partir do quinto saque, a cobrança de tarifa é permitida.

Ademais, importante frisar que, quanto ao PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I, o reclamado comprovou nos autos a contratação de forma eletrônica por parte do reclamante, vez que juntou aos autos o termo de contratação assinado eletronicamente (id.

192888066).

O reclamante se volta contra cobrança de cesta de serviços e tarifas bancárias devidamente regulados pelo Banco Central do Brasil e se inserem nos custos contratados. Se o correntista quer fazer alteração de pacotes ou optar pelos serviços apenas essenciais, basta apresentar

negociação administrativa.

Assim, a cobrança é legítima e isso não enseja dano moral.

Trata-se, na verdade, de AÇÃO TEMERÁRIA, PREDATÓRIA, EM MASSA!

Desta forma, tenho que a relação jurídica e a legitimidade dos débitos foram comprovadas, pelo que são improcedentes os pedidos de devolução em dobro e de danos morais. (...).“

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o reclamado, em sede de contestação (IDs 302076359/302076362), sustenta a legalidade das cobranças, alegando que sua origem está na contratação de cesta de serviços realizada diretamente na agência ou por meio eletrônico, via
internet banking
, mediante o uso de senha e
token
de segurança.

Ademais, o reclamado anexou o contrato assinado digitalmente, extratos bancários e relatórios contendo informações sobre a referida contratação,
os quais não foram impugnados especificamente pelo reclamante quando da apresentação da impugnação a contestação.

Desse modo, considerando que o reclamante confirmou, na petição inicial, que
utiliza os produtos e serviços oferecidos pelo reclamado,

e inexistindo n
os autos qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1066701-03.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 23.02.2025, DJE 23.02.2025.
(N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei).

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025